Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. MÉRITO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PRISÃO HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A existência de provas, que levem ou não à procedência da pretensão punitiva, é matéria afeta ao mérito da ação penal, sem que possa se falar em descumprimento do art. 41 do CPP ou inépcia da denúncia.
2. O compartilhamento da prova foi requerido pelo órgão acusatório e, após a sua juntada, as partes foram intimadas a se manifestar, afastando as alegações de imparcialidade do julgador e de ofensa ao contraditório.
3. A negativa dos réus, de que praticavam a mercancia de entorpecentes ou que integravam a associação para o tráfico, não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a operação policial e, em juízo, culminando na prisão em flagrante.
4. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa), são cumulativos, não podendo a causa de diminuição ser aplicada quando reconhecida a associação para o tráfico de drogas.
5. Os réus não possuem direito subjetivo a fração específica para o aumento da pena em virtude de cada circunstância judicial negativa, sendo amplamente admitida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, que deve estar devidamente fundamentado.
6. A prisão domiciliar, ainda que em virtude de questão humanitária, é descabida, quando o réu demonstra resistência em adequar sua conduta social e, cessar a prática de novos delitos.
7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” (Tema 647 de repercussão geral do STF)
8. Preliminares rejeitadas. Recurso do segundo réu desprovido. Recurso dos demais réus parcialmente providos.